Tribunal: TJDFT
Processo: 0729243-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÉBITO OBJETO DE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. EXISTÊNCIA DE PRÉVIO ACORDO ENTRE AS PARTES. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 5.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).

2. A Resolução n.o 4.549/2017 do BACEN prevê que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente; após decorrido o prazo, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado — parcelamento automático —, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

3. As Recorrente não se desincumbiram do ônus probatório, não tendo apresentado qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, inciso II, do CPC), especificamente comprovado a legalidade da cobrança e da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; ao contrário, os Recorrentes afirmam, de forma genérica, que houve o parcelamento automático da fatura em razão do seu pagamento parcial, todavia, em nenhum momento tratam da existência do acordo pactuado entre as partes para parcelamento do débito.

4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que nos casos de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito o dano ocorre de modo in re ipsa, ou seja, pelo simples fato da inserção em cadastro de inadimplentes, dispensando-se a comprovação do abalo moral sofrido, sendo necessário apenas o documento legítimo de que seu nome consta a restrição.

5. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 5.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

7. A ementa servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.